Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-24.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004723-24.2018.8.11.0037
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: MARCIO KLEIN
Vistos
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARCIO KLEIN contra sentença proferida pelo Juízo da da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1004723-24.2018.8.11.0037, que julgou procedente o pedido formulado em face de Porto Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), bem como condenou a respectiva seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.
Como se vê, trata-se de matéria eminentemente privada, já que tem com pano de fundo a discussão a respeito do seguro DPVAT.
Desse modo, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos moldes do art. 21, II, "a", do Regimento Interno do TJMT.
Assim, determino a redistribuição do feito, à uma das Câmaras de Direito privado.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora